Tribunal: TJSP
Processo: 2045339-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de nulidade de cheques por inexistência de relação jurídica e extinção de obrigação, cumulada com obrigação de fazer - competência - foro de eleição - decisão que acolheu a exceção de incompetência arguida em sede de preliminar - cláusula de eleição de foro no contrato que deu origem às obrigações inadimplidas representadas pelos cheques em caução - foro

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória de nulidade de cheques por inexistência de relação jurídica e extinção de obrigação, cumulada com obrigação de fazer - competência - foro de eleição - decisão que acolheu a exceção de incompetência arguida em sede de preliminar - cláusula de eleição de foro no contrato que deu origem às obrigações inadimplidas representadas pelos cheques em caução - foro de eleição que deve prevalecer - art. 63 do Código de Processo Civil - recurso improvido.